Tribunal: TJDFT
Processo: 0729065-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. EMBARGOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRODUÇÃO. PROVA. TESTEMUNHAL. PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. O juiz é o destinatário final da prova e “indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias" (art. 370 do CPC).
2. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que compete ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo em sede de embargos do devedor, quando fundamenta o pedido no excesso de execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.